Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DECOTADO. DIREITO CIVIL. APLICATIVO UBER EATS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CONCESSÃO DE CRÉDITO EM CONFIANÇA. DESCONTO DO VALOR CONTESTADO AO PAGAR A FATURA. INSERÇÃO DA DIFERENÇA NA FATURA SEGUINTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPRAS CONTESTADAS REEMBOLSADAS. CONTA REATIVADA. CRÉDITO UBER CASH DEPOSITADO. DANO MATERIAL JÁ INDENIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. Se a parte autora, na petição inicial, pede reativação da conta, indenização de danos materiais e compensação por danos morais, viola o princípio da adstrição e incorre em julgamento ultra petita a sentença que condena o réu a “declarar inexistentes as operações denominadas Reversão do Crédito de Confiança de Uber Eats”, mesmo porque a reversão do crédito em confiança se deu porque a empresa recorrente acolheu a contestação da autora e promoveu o reembolso do valor, o que dispensou o crédito em confiança. Trata-se, portanto, de operação meramente contábil que não redundou em prejuízo para a parte autora.

3. Dispõe o art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor que é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: “I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação” (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (g.n.)

4. Na hipótese, o valor da fatura do cartão de crédito do mês dezembro/2021 era R$ 5.448,45, e o banco lançou R$ 1.067,00 como “crédito de confiança de Uber “Uber Eats”, relativos às compras contestadas pela autora. Com o lançamento em confiança, o valor da fatura passou a ser R$ 4.381,45 (ID 48213961, p. 40). Se a autora pagou R$ 3.314,45 (ID 48213961, p. 72), atuou no exercício regular de um direito a instituição financeira que cobrou o remanescente na fatura do mês seguinte.

5. Demonstrado o depósito do crédito de 200 reais na conta da autora e estando comprovado o efetivo reembolso de todos os valores decorrentes das compras fraudulentas nada mais há a ser indenizado.

6. Se a autora foi vítima de sucessivas fraudes, o bloqueio da conta é insuscetível de aflorar danos morais, sobretudo quando as evidências indicam que o valor das compras fraudulentas, realizadas em dezembro de 2021, foi reembolsado em janeiro de 2022.

7. Sentença parcialmente reformada para decotar a declaração de inexistência das “operações denominadas Reversão do Crédito de Confiança de Uber Eats” e julgar improcedentes o pedido compensação por danos morais e de indenização de danos materiais que foram efetivamente indenizados.

8. Recurso conhecido. Preliminar de sentença ultra petita acolhida. No mérito, parcialmente provido.

9. Sem custas ou honorários.